Tribunal: STF
Processo: RE 413478
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. PARALISAÇÃO DOS ADVOGADOS
 PÚBLICOS FEDERAIS. FORÇA MAIOR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.
1. A
recente greve dos advogados públicos federais coloca em risco a
defesa do erário e, principalmente, do interesse público,
revelando-se motivo de força maior suficiente para determinar-se a
suspensão dos feitos que envolvem a União, suas autarquias e
fundações. Inteligência do art. 265, V do CPC e do art. 105, § 2º do
 RISTF.
2. Questão de ordem resolvida no sentido de acolher o
pedido formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de
suspender o andamento do recurso extraordinário.